Tribunal: CARF
Processo: 12448.930924/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.930924/2011-23
RESOLUÇÃO
1102-000.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HISPASAT BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do Relator –
vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton e Fernando Beltcher da Silva, que rejeitavam
a conversão.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Rômulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (no 1142.796, 4a Turma da
DRJ/REC) que julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada face Despacho
Decisório que indeferiu Declaração de Compensação (Dcomp) no 38297.09535.211106.1.7.048840,
retificadora da Dcomp no 42444.24345.300905.1.3.041200 (e-fls 02/05), por intermédio da qual o
contribuinte pretendeu compensar débitos com suposto crédito de CSLL no montante de R$
3.373.743,89, referente ao período de apuração 1o trimestre de 2003, código de receita no 6012,
consubstanciado no Darf, de mesmo valor, arrecadado em 30 de abril de 2003.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930924/2011-23
2
A parcela do crédito utilizada declarada foi de R$ 2.023.708,61, segundo extrato da
própria PERDCOMP no 38297.09535.211106.1.7.048840 (e-fl. 03):

Assim dispôs em Relatório a Decisão Recorrida (e-fls. 271 e ss):
Tratam os autos de análise eletrônica da Declaração de Compensação (Dcomp) no
38297.09535.211106.1.7.048840,
retificadora
da
Dcomp
no
42444.24345.300905.1.3.041200, cuja cópia está às fl. 02 a 05, por intermédio da qual o
contribuinte pretendeu compensar os débitos abaixo indicados com suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no
montante de R$ 3.373.743,89, referente ao período de apuração 1o trimestre de 2003,
código de receita no 6012, consubstanciado no Darf, de mesmo valor, arrecadado em 30 de
abril de 2003. A parcela do crédito utilizada declarada foi de R$ 2.023.708,61.

2. Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório no 005558459, de 04 de
outubro de 2011, às fl. 06 a 08, que decidiu pela não homologação das compensações
declaradas em virtude da inexistência do crédito pretendido.
2.1. Consoante demonstrativo “Informações Complementares da Análise de Crédito”,
integrante do despacho acima referido, o valor recolhido pelo Darf foi integralmente
utilizado da seguinte forma, não restando saldo para ser utilizado na compensação
declarada:

Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930924/2011-23
3
3. Cientificado da decisão por via postal em 20 de outubro de 2011, consoante faz prova a
cópia do Aviso de Recebimento (AR) à fl. 205, em 11 de novembro de 2011 o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade às fl. 09 a 23, instruída com os documentos
às fl. 24 a 204, onde argumenta, em síntese, o que segue:
3.1. tempestividade;
3.2. ausência de fundamento do despacho decisório – a decisão está eivada de vícios em
face do não atendimento dos requisitos previstos no art 10, incisos III e IV, do Decreto no
70.235, de 1972. O motivo da não homologação é vago e inexato. No processo no
15374.958118/200902, que supostamente trata de compensações que utilizaram montante
de
R$
2.982.263,75,
já
estão
atreladas
as
compensações
no
17503.74326.070704.1.3.044586,
10530.54684.050804.1.3.041003,
03586.97033.300904.1.3.046806,
24717.22210.270904.1.7.041170,
22709.51139.221104.1.3.040197 e 38680.49317.301104.1.7.044234. Tais Dcomp, além de
utilizarem o crédito no referido processo, também encontram-se vinculadas ao mesmo
crédito no presente caso, ocorrendo duplicidade de vinculação, e, assim, reduzindo
erroneamente o crédito. Houve desrespeito ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, haja
vista preterição do direito à ampla defesa e ao contraditório em função da superficialidade e
divergência das informações nas quais se basearam a decisão. Ademais, o despacho
desrespeitou o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN);
3.3. legitimidade do crédito –
3.3.1. efetuou recolhimento de R$ 3.373.743,89 a título de CSLL referente ao mês de
março de 2003. Contudo, posteriormente, verificou que não havia base imponível para
tributação, sendo indevido o recolhimento e passível de compensação. As informações
constantes da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) apontam a
inexistência de qualquer valor de CSLL para o referido mês, situação confirmada pela
Ficha 16 da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
referente ao ano-calendário 2003;
3.3.2. a decisão imputou, equivocadamente, a quantia de R$ 2.982.263,75 às compensações
que são objetos do processo no 15374.958118/200902 (pendente de julgamento). Para
comprovar a utilização do crédito o despacho vinculou compensações em duplicidade, ora
listando-as no demonstrativo, ora apontado o referido processo onde as mesmas são
tratadas;
3.3.3. para demonstrar a utilização do crédito de R$ 3.373.743,89, elaborou o
demonstrativo (fl. 21) que indica existir ainda um saldo de R$ 26.051,60 não compensado;
4. Ao final da manifestação, o contribuinte protesta por todos os meios de prova admitidos.
5. Em 06 de dezembro de 2012, o CAC/Laranjeiras da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro I proferiu o despacho à fl. 210, por meio do qual pronunciou-se
pela tempestividade da manifestação de inconformidade e encaminhou os autos para
apreciação da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de
Janeiro.
6. Posteriormente, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 2013, e no art. 2o
da Portaria RFB no 1.006, de 2013, os autos foram remetidos para esta DRJ/Recife para
proceder o julgamento da lide (fl. 212).
7. É o relatório.

A 4a Turma DRJ/REC, através do Acórdão no 1142.796, de 13 de setembro de 2013
(e-fls. 271 e ss), julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada. Assim dispôs a
DRJ, em dispositivo:
(...)
18. Sendo o crédito líquido e certo, é devido reconhecer o direito creditório pretendido na
Dcomp no 38297.09535.211106.1.7.048840 objeto dos autos, nos termos do art. 170 do
CTN.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930924/2011-23
4
19. Voto, então, por considerar procedente a manifestação de inconformidade, para
reconhecer integralmente o direito creditório pretendido e homologar as compensações
declaradas. A Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro – I deverá
providenciar a correção da alocação da parcela do crédito ao processo no
15374.958118/200902, de R$ 2.982.263,75 para R$ 33.109,96.
Seguiu-se ao Acórdão da DRJ/REC no 1142.796 (de 13/09/2013, e-fls. 271 e ss), mas
antes da ciência do mesmo Acórdão (ciência em 13/07/2015, e-fl. 308), sequência de despachos, ora
da DRJ, ora da DRF, em que a primeira reporta (e-fl. 291) inicialmente erro correspondente a
“cadastramento tomando como pedido o valor do crédito disponível/crédito original na data da
transmissão e não o solicitado pela DCOMP”, e requer saneamento para que seja possível “a correta
informação do resultado do julgamento no SIEFProcesso”, e “para evitar o registro de valor maior
do que o solicitado”. E finalizando com a DRF (e-fl. 305) concluindo que a DRJ/REC reconheceu o
direito creditório e homologou parcialmente a DCOMP de no 38297.09535.211106.1.7.04-8840, até
o limite do crédito reconhecido e ressaltando que utilizou como “valor do direito creditório
reconhecido o valor pleiteado pelo contribuinte, constante na linha ‘crédito original na data da
transmissão’ da DCOMP, fls. 2/5, que era de R$ 2.028.951,51”.
Reproduzo a seguir os despachos na sequência temporal:
Despacho (I) de 02/10/2013 (e-fl. 291) da DRJ/REC:
Foi constatado que no sistema Sief-Processo realizou-se o cadastramento tomando como
pedido o valor do crédito disponível/crédito original na data da transmissão e não o
solicitado pela DCOMP. Após o julgamento da manifestação de inconformidade, foi
exarado acórdão julgando procedente a manifestação e reconhecendo o direito creditório.
Porém, para evitar o registro de valor maior do que o solicitado, enfatizamos que não foi
possível a correta informação do resultado do julgamento no SIEFProcesso. Assim,
encaminhe-se o feito à Unidade de Origem para que se proceda ao acerto cadastral (Valor
Pleiteado no SIEFProcesso igual ao Total de Crédito Original Utilizado nesta DCOMP) e
que, se necessário, posteriormente se devolva o feito para a Caixa de Trabalho do
SECOJ/DRJ/REC/PE, atividade Retorno de Processo, a fim de que se possa informar
corretamente o resultado do julgamento.
Despacho (II) de 24/07/2014 (e-fl. 294) da DRF/RJI:
O presente processo trata da PER/DCOMP no 38297.09535.211106.1.7.04- 8840, na qual o
contribuinte alega pagamento indevido ou a maior de CSLL, pleiteando o valor R$
2.028.951,51. A PER/DCOMP não foi homologada e o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, que foi julgada pela DRJ/REC através do acordão 11-
42.796. Porém, o acordão não esclarece se o valor do direito creditório a ser reconhecido é
o valor pleiteado pelo contribuinte (R$ 2.028.951,51) ou se é o valor que está no ANEXO I
do Acordão na coluna “Parcela de Crédito Utilizada pelo contribuinte – Normalizada” (R$
2.050.424,71). Diante do exposto, proponho o retorno do presente processo a DRJ/RJI para
esclarecimento de qual valor deve ser utilizado.

Despacho (III) de 28/07/2014 (e-fl. 296) da DRJ/REC:
No que concerne ao crédito normalizado, calculado pelo julgador, a explanação seguiu por
Notes. S.m.j., o valor cadastrado no SIEFProcesso deveria ser: Crédito Pleiteado = R$
2.023.708,61. Contudo, o resultado do julgamento já foi informado pelo próprio
DIORT/DRF/RJ I com o crédito pleiteado igual ao Crédito Original na data de transmissão
da DCOMP. Assim, persistindo o entendimento da Unidade de origem, concluímos que
nada mais temos a cadastrar no SIEF-Processo e devolvemos o feito para as devidas
providências.
Despacho (IV) de 30/07/2014 (e-fl. 297) da DRF/RJI:
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930924/2011-23
5
Conforme notes enviado, com a concordância da Chefia da DIORT, o cadastramento foi
automático pelo sistema SCC o qual considera e emite o despacho decisório tomando como
base o valor de fato pleiteado pela interessada e não o valor que foi utilizado do crédito
para compensar os débitos. Assim, será necessário o julgador definir qual o valor original
do direito creditório reconhecido, sem o qual não será possível executar a compensação.
Diante do exposto, retorne-se à DRJ/RECIFE para informação do julgador quanto ao valor
do direito creditório reconhecido.
Despacho (V) de 11/02/2015 (e-fl. 298) da DRJ/REC:
Considerando:1) a ausência de manifestações adicionais sobre os processos em epígrafe até
a presente data; 2) que os resultados de julgamento já foram todos informados pelo
SEORT/DRF/RJOI/RJ no sistema SIEF-Processo, dos feitos deste contribuinte (família de
DCOMPs); 3) que os esclarecimentos foram prestados pelo julgador através do Notes;
informamos que retornamos os autos ao DIORT/DRF/RJOI/RJ para as demais
providências.
Despacho (VI) de 07/07/2015 (e-fl. 305) da DRF/RJI:
Lastreados no Acórdão de no 11-42.796 da 4a Turma da DRJ/REC, fls. 271/276, e anexos,
fls. 277/284 e 285/290, que reconheceu o direito creditório e homologou parcialmente a
DCOMP de no 38297.09535.211106.1.7.04-8840, até o limite do crédito reconhecido,
efetuamos a compensação dos débitos relacionados na referida DCOMP, nos termos dos
demonstrativos de compensação de fls. 299/301. Resultando na homologação parcial da
DCOMP por insuficiência de crédito.
Salientamos que utilizamos como valor do direito creditório reconhecido o valor pleiteado
pelo contribuinte, constante na linha “crédito original na data da transmissão” da DCOMP,
fls. 2/5, que era de R$ 2.028.951,51.
Diante do exposto, proponho à: (a) ciência à interessada do Acórdão de no 11-42.796, fls.
271/276, dos seus anexos, fls. 277/284 e 285/290, dos demonstrativos de compensação de
fls. 299/301, do extrato do processo de debito em cobrança, fl.302/303; (b) cobrança
remanescente dos processos de debito através do DARF, fl. 304 e do presente despacho.
Cientificado do Acórdão da DRJ/REC no 1142.796 (de 13/09/2013, e-fls. 271 e ss) e
do Despacho (VI) (de 07/07/2015, e-fl. 305) da DRF/RJI, ciência conjunta em 13/07/2015 (e-fl.
308) o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 03/08/2015 (e-fls. 371 e ss), em que aduz:
- Apesar de o Acórdão proferido ter sido integralmente favorável para Recorrente a
DIORT, desconsiderou a literalidade do Acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ/REC
para manter a cobrança do valor de R$ 68.337,37;
- o crédito em questão foi INTEGRALMENTE RECONHECIDO, e a referida DCOMP foi
TOTALMENTE HOMOLOGADA, tanto é assim que a própria Manifestação de
Inconformidade foi considerada PROCEDENTE
- O processo foi encaminhado para equipe competente (DIORT/EQCOMP), para dar
prosseguimento à lide, TODAVIA, ao dar cumprimento ao Acórdão, equivocadamente,
manteve parte da cobrança inicial evidenciada no Despacho Decisório, desconsiderando por
completo o reconhecimento da integralidade do crédito, julgado procedente pela Delegacia
de Julgamento.
- Ou seja, o crédito original na data de transmissão evidenciado na DCOMP apresentava a
quantia de R$ 2.028.951,51 (dois milhões, vinte oito mil, novecentos e cinquenta e um reais
e cinquenta e um centavos), quando o correto seria R$ 2.077.060,54 (dois milhões, setenta
e sete mil sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), conforme reconhecido pelo próprio
Relator ao proferir o acórdão.
- Este cenário poder ser perfeitamente identificado no anexo II, fls. 286 e 290, apresentado
pelo Relator, posto que, apesar do reconhecimento integral do crédito (R$ 3.373.743,39) a
Recorrente somente utilizou o valor de R$ 3.348.073,07 (três milhões, trezentos e quarenta
e oito mil setenta e três reais e sete centavos), remanescendo ainda um saldo do crédito de
R$ 25.670,82 (vinte e cinco mil seiscentos e setenta reais e oitenta e dois centavos),
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930924/2011-23
6
É o relatório

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e, portanto, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (no 1142.796 4a Turma da
DRJ/REC) que julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada face Despacho
Decisório que indeferiu Declaração de Compensação (Dcomp) no 38297.09535.211106.1.7.048840,
retificadora da Dcomp no 42444.24345.300905.1.3.041200 (e-fls 02/05), por intermédio da qual o
contribuinte pretendeu compensar débitos com suposto crédito de CSLL no montante de R$
3.373.743,89, referente ao período de apuração 1o trimestre de 2003, código de receita no 6012,
consubstanciado no Darf, de mesmo valor, arrecadado em 30 de abril de 2003.
A parcela do crédito declarada como utilizada na PERDCOMP no
38297.09535.211106.1.7.048840 foi de R$ 2.023.708,61, segundo extrato da própria PERDCOMP
citada (e-fl. 03):

Cientificado do Acórdão da DRJ/REC no 1142.796 (de 13/09/2013, e-fls. 271 e ss) e
do Despacho (VI) (de 07/07/2015, e-fl. 305) da DRF/RJI, ciência conjunta em 13/07/2015 (e-fl.
308) o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 03/08/2015 (e-fls. 371 e ss), em que aduz,
inicialmente, que apesar de o Acórdão proferido ter sido integralmente favorável para Recorrente a
DIORT, desconsiderou a literalidade do Acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ/REC para manter
a cobrança do valor de R$ 68.337,37.
Mas, foi a própria DRJ que impôs uma ressalva ao disposto no Acórdão, no
Despacho (I) de 02/10/2013 (e-fl. 291), ao constatar que o crédito concedido deve ser limitado ao
requerido pela Recorrente na PERDCOMP no 38297.09535.211106.1.7.04-8840, ou seja R$
2.023.708,61 (“total do crédito original usado nesta DCOMP”). De acordo com o Despacho (I) de
02/10/2013 (e-fl. 291) da DRJ/REC:
Foi constatado que no sistema Sief-Processo realizou-se o cadastramento tomando como
pedido o valor do crédito disponível/crédito original na data da transmissão e não o
solicitado pela DCOMP. Após o julgamento da manifestação de inconformidade, foi
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930924/2011-23
7
exarado acórdão julgando procedente a manifestação e reconhecendo o direito creditório.
Porém, para evitar o registro de valor maior do que o solicitado, enfatizamos que não foi
possível a correta informação do resultado do julgamento no SIEFProcesso. Assim,
encaminhe-se o feito à Unidade de Origem para que se proceda ao acerto cadastral (Valor
Pleiteado no SIEFProcesso igual ao Total de Crédito Original Utilizado nesta DCOMP) e
que, se necessário, posteriormente se devolva o feito para a Caixa de Trabalho do
SECOJ/DRJ/REC/PE, atividade Retorno de Processo, a fim de que se possa informar
corretamente o resultado do julgamento. (Destaquei)
Trata-se a meu ver, de lapso material na elaboração do Acórdão, corrigido pela DRJ
antes da própria ciência, que somente se deu em 13/07/2015 (e-fl. 308), o que se permite com
respaldo no art. 60 do Decreto 70.235/72. Observo que no texto da intimação de ciência há a
ressalva de que foi utilizado “como valor do direito creditório reconhecido o valor pleiteado pelo
contribuinte, constante na linha ‘crédito original na data da transmissão’ da DCOMP, fls. 2/5, que
era de R$ 2.028.951,51”. Tal valor é maior que a parcela do crédito declarada como utilizada na
PERDCOMP no 38297.09535.211106.1.7.048840, que foi de R$ 2.023.708,61, segundo extrato da
própria PERDCOMP citada (e-fl. 03).
Considerando o disposto pela DRJ (e-fl. 291), de que inicialmente houve erro
correspondente a “cadastramento tomando como pedido o valor do crédito disponível/crédito
original na data da transmissão e não o solicitado pela DCOMP”, entendo possível o deferimento do
valor do crédito requerido pelo Recorrente, em recurso, desde que existente e disponível.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à
unidade de origem, para que informe a este CARF se o valor que está no ANEXO I do Acordão na
coluna “Parcela de Crédito Utilizada pelo contribuinte – Normalizada” (R$ 2.050.424,71) encontra-
se disponível para deferimento em sua integralidade dos débitos compensados na Declaração de
Compensação (Dcomp) no 38297.09535.211106.1.7.048840, retificadora da Dcomp
no
42444.24345.300905.1.3.041200.
A autoridade fiscal designada ao cumprimento da diligência solicitada deverá
elaborar o Relatório Fiscal sobre os fatos apurados, atestando se o crédito pleiteado se encontra
disponível para a compensação requerida.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito em trinta dias, com o
objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
Após os autos devem ser devolvidos a este CARF.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 454
DF CARF MF
Original